Tribunal: STF
Processo: AI 159968
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
CRÉDITO RURAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - AGRAVO IMPROVIDO.
- A questão relativa à incidência da correção monetária no crédito rural reveste-se de caráter eminentemente infraconstitucional, não autorizando, em conseqüência, o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.